Tribunal: TJDFT
Processo: 0720487-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720487-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARISMAR BATISTA LIMA AGRAVADO: IG INVESTIMENTOS &amp; CONSORCIO LTDA, ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARISMAR BATISTA LIMA contra decisão da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de IG INVESTIMENTOS &amp; CONSORCIO LTDA, ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do autor (ID 235597775, autos originários). O agravante alega que: 1) é válida a declaração de isenção de imposto de renda assinada de forma eletrônica por seu advogado, pois, conforme procuração anexada aos autos, outorgou a ele poderes especiais para assinar documentos e declarações, nos termos da Lei Federal 7.115/1983; 2) houve movimentações em sua conta bancária, algumas até com valores consideráveis, mas também foram realizados saques e compras com o cartão de débito; 3) é pedreiro e as movimentações financeiras de valores elevados decorrem de transferências realizadas por seus contratantes, durante empreitadas, para pagamentos de ajudantes e compras de materiais; 4) os extratos bancários demonstram que praticamente todos os valores recebidos são transferidos a empresas e pessoas físicas no mesmo ou próximo ao dia do recebimento; e 5) a renda básica de sua família é proveniente dos poucos serviços que faz como pedreiro e do salário da esposa de cerca de um salário mínimo como auxiliar de serviços gerais. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que a gratuidade de justiça lhe seja deferida. Preparo dispensado (art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 101, caput e 1.015, V, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes tais requisitos. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC) Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos; deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. Na hipótese, extrai-se dos autos de origem documentos que confirmam o alegado estado de hipossuficiência econômica do agravante: 1) não possui vínculo empregatício formal (ID 233795418); 2) sua esposa recebe pouco mais de um salário mínimo (ID 233795415); 3) paga aluguel no valor de R$ 730,00 (ID 233795417); 4) gasta R$ 400,00 de creche para seu filho (IDs 233795420 e 233795430); e 5) paga empréstimo no importe de R$ 1.658,19 (ID 233795431). Ressalte-se, por fim, que é crível a alegação do agravante de que o valores consideráveis existentes em suas contas bancárias não lhe pertencem; decorrem de transferências realizadas por seus contratantes, durante empreitadas, para pagamentos de ajudantes e compras de materiais. Os extratos bancários demonstram que os valores são movimentados rapidamente e os débitos mais elevados decorrem de saques (IDs 233795423/4). Portanto, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também está presente, pois o juízo já determinou ao autor/agravante que apresente o comprovante de recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Concedo efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator